Tribunal: TJPA
Processo: 0014530-32.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014530-32.2017.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRIMUS INDUSTRIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º do artigo 485, III, do CPC, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2.

A
decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

3.

Recurso Conhecido e Provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Estado do Pará
, com o fim de reformar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Entende o apelante que deve ser reformada a decisão de primeiro grau, uma vez que o juízo “a quo” não observou a regra exposta no §1º do artigo 485 do CPC.

Diz que mesmo que tivesse agido com desídia, não poderia o magistrado de primeiro grau extinguir o processo sem realizar a sua intimação.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso para que seja anulada a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões por ausência de angularização processual (id. 6303864).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta para julgamento virtual

Belém,

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Estado do Pará
, com o fim de reformar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Sustenta o recorrente que a decisão de primeiro grau não merece prosperar, uma vez que o juízo não observou a regra do §1º do artigo 485 do CPC, pois não foi intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

A razão assiste ao apelante.

É que, da análise dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito em razão do ente estadual não ter se manifestado sobre a falta de citação da executada, contudo, não realizou a sua intimação pessoal, conforme determina o §1º do artigo 485, III, do atual CPC. Veja-se:

“§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta, no prazo de cinco dias
”
(Grifei)

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. STJ:

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL. EMBARGOS

À

ARREMATAÇÃO.

ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária a intimação

pessoal

da

parte

autora,

sendo imprescindível, via de regra, o requerimento do demandado (Súmula 240/STJ). 2.

No

caso,

extrai-se

do

acórdão impugnado que a recorrente foi intimada a manifestar o seu interesse no prosseguimento dos embargos à

arrematação,

todavia se manteve inerte em adotar as providências necessárias

à

regular

continuidade

do

feito, razão pela qual se mostra correta a sua extinção por abandono da causa. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt no REsp 1236020/RJ. 4ª Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe 17.05.2017).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. [...] (REsp 1148785/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 02/12/2010).”

“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS PELO ART. 267, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo exteriorizado pela inércia manifesto situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. 2.- Recurso Especial provido (REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 27/10/2011).”

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO.
ABANDONO
DA
CAUSA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim por
abandono
da
causa
. Artigo 485, inciso III do CPC. 2.
Nas hipóteses de
abandono
da
causa
, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 485, §1º do CPC
. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. (TJPA AP 0002463-82.2011.8.14.0005. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. DJe. 02.03.2021) Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA PELO NÃO SUPOSTO NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACOLHIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DE CAUSA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS APELANTES PARA DAREM CUMPRIMENTO À DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE REQUERIDA. ARTIGO 267, III, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-(...)
4-
Segundo a disposição contida no artigo 267, III, §1º do CPC/73 (vigente à época da sentença), o Magistrado de primeiro grau ao constatar a inércia da parte acerca de uma providência solicitada, só poderá extinguir o processo, com base no abandono de causa (sem resolução de mérito), se, previamente, tiver determinado a intimação pessoal da parte para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
suprir a referida falta
. 5-Comprovação de inexistência de intimação pessoal dos apelantes. Violação ao disposto no artigo 267, III, §1º do CPC/73. Impossibilidade de extinção do processo por abandono de causa. Necessidade de anulação da sentença recorrida. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6-

Apelação conhecida e provida,
para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação. À unanimidade. (TJPA AP 0016527-66.2001.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. DJe 07.11.2020). Grifei

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO,
para

anular a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, ante a violação do artigo 485, III, §1º e por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
com o fim de que prossiga com a ação.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021